Tribunal: TJMT
Processo: 1039445-72.2018.8.11.0041
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1039445-72.2018.8.11.0041 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: MARCIO LUIZ DA SILVA;
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
A matéria aqui tratada é de direito criminal, visto que se trata de recurso ordinário (Id. 75847452) contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá em mandado de segurança que visa retirar restrição administrativa de veículo solicitada pelo Delegado da Segunda Delegacia de Polícia de Cuiabá, “visando a apuração, em tese, do crime de natureza: estelionato” (Id. 75841181 – fls. 2), de modo que a competência para julgar é das Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias (artigo 22, II, a, do Regimento Interno do Tribunal).
Procedam-se à redistribuição.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 19 de novembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator